Tribunal: TJDFT
Processo: 0734962-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
EMENTA
HABEAS CORPUS. CRIME DE NATUREZA GRAVE. ALEGAÇÃO DE RESIDÊNCIA FIXA. FILHOS MENORES. ORDEM DENEGADA.
1. O fato de o paciente possuir residência fixa, filhos menores, por si só, não é condição para lhe garantir a liberdade pleiteada, mormente quando o crime a ele atribuído reveste-se de elevada gravidade.
2. O paciente não comprovou, de plano, ser o único responsável por criança ou pessoa portadora de deficiência, de modo que, ao menos nesta análise perfunctória, não se aplica o contido nos artigos 318 e 318-A CPP, com a interpretação dada nos HCS de ordem coletivas da 2a. Turma do Supremo Tribunal Federal, números 143.641/SP e no 165.704/DF.
3. A prisão preventiva do paciente foi decretada para assegurar a aplicação da lei penal. Ademais, a decisão denegatória da liberdade está satisfatoriamente fundamentada e o processo por que responde pela prática do delito de homicídio está em perfeita ordem.
4. As condições pessoais do paciente não podem ser fundamento único para a concessão da liberdade. Outros aspectos devem ser analisados conjuntamente.
5. Ordem denegada